Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004897-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), IVANETE EUGENIO DE MELO DE LIMA - CPF: 630.087.001-44 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.

ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

VALOR ADEQUADO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A
imposição de multa cominatória
tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004897-08.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADA: IVANETE EUGÊNIO DE MELO DE LIMA

TERCEIROS INTERESSADOS: BANCO C6 S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,

na Tutela Cautelar Antecedente (Autos n. 1000896-56.20200.8.11.0007), que deferiu o bloqueio judicial nas contas bancárias informadas, com a inserção das respectivas contas no cadastro de contas suspeitas de fraude nos bancos de dados das instituições financeiras requeridas, e fixou para o caso de descumprimento da liminar, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante pretende modificar a decisão agravada, por entender que a parte agravada não demonstrou nenhum dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Aduz que
ao tempo da decisão que concedeu a tutela em voga, a conta corrente destinatária da quantia indicada pelo Magistrado já se encontrava bloqueada e com um saldo de R$ 1,20 (um real e vinte centavos), portanto, a diligência determinada pelo Juízo se mostrou inócua, já que sem efeito prático algum.

Assevera que
a obrigação, tal qual determinada pelo juízo, se mostrou impossível de ser cumprida, pois não havia saldo a ser bloqueado na conta corrente em questão, impedindo a agravante de cumprir a decisão judicial.

Na decisão não foi estabelecido prazo para cumprimento da determinação judicial, sem possibilitar o devido contraditório ao agravante.

Pondera que o valor da multa fixada na decisão agravada se mostra excessiva e como anteriormente mencionado, não tem efeito prático algum.

Caso mantida, deve ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e sobre a presença dos requisitos legais.

(Id. 121632458)

Ao final, requer a concessão liminar do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 121632458)

Liminar indeferida. (id. 122017468)

Apresentadas contrarrazões. (id. 12509264)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante
ITAU UNIBANCO S.A.,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,

na Tutela Cautelar Antecedente (Autos n. 1000896-56.20200.8.11.0007), que deferiu o bloqueio judicial nas contas bancárias informadas, com a inserção das respectivas contas no cadastro de contas suspeitas de fraude nos bancos de dados das instituições financeiras requeridas, e fixou para o caso de descumprimento da liminar, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante entende que a parte agravada não demonstrou nenhum dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Aduz que
ao tempo da decisão que concedeu a tutela em voga, a conta corrente destinatária da quantia indicada pelo Magistrado já se encontrava bloqueada e com um saldo de R$ 1,20 (um real e vinte centavos), portanto, a diligência determinada pelo Juízo se mostrou inócua, já que sem efeito prático algum.

Assevera que
a obrigação, tal qual determinada pelo juízo, se mostrou impossível de ser cumprida, pois não havia saldo a ser bloqueado na conta corrente em questão, impedindo a agravante de cumprir a decisão judicial.

Na decisão não foi estabelecido prazo para cumprimento da determinação judicial, sem possibilitar o devido contraditório ao agravante.

Os argumentos do agravante,

não se mostram relevantes, tendo em vista que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) fixado a título de multa diária para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional, ainda mais que foi limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cumpre dizer, ainda, que a
imposição de multa cominatória
tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, apesar dos argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do agravante, além de ter sido estabelecido um limite.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação, não traz prejuízo ao agravante, pois a impossibilidade não se equipara ao descumprimento.

O fato de não existir saldo passível de bloqueio não implica em descumprimento da obrigação.

Por outro lado, o bloqueio anterior, não trará prejuízo algum ao agravante, mas, sim, à parte agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022